Tribunal: STF
Processo: RHC 82516
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
            CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA DE CARGA ROUBADA. DENÚNCIA.
 PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. "HABEAS CORPUS".
1.        O Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo,
 justificou, satisfatoriamente,
o decreto de prisão preventiva, pois a reiterada prática de receptação
  dolosa de carga
roubada, imputada ao paciente, põe em risco a ordem  pública, ao
 viabilizar e estimular os
roubos, em questão, em detrimento da segurança dos transportadores das
 riquezas do país,
assim como dos remetentes e dos destinatários das mercadorias, às
 vezes em circunstâncias
trágicas.
2.       Evidenciada, assim, a periculosidade do agente, até melhor
 esclarecimento dos fatos,
não se caracteriza, por ora, o alegado constrangimento ilegal.
3.       Recurso ordinário improvido pelo S.T.F.